Tribunal: TJSP
Processo: 1501769-09.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Licença dos exercícios de 2016 a 2018 – Sentença que extinguiu o processo, ante o reconhecimento da prescrição do crédito tributário – Prescrição interrompida com o despacho que ordena a citação, proferido em 08 de setembro de 2021, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN – Novo lustro prescricional, iniciado na data seguinte ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Licença dos exercícios de 2016 a 2018 – Sentença que extinguiu o processo, ante o reconhecimento da prescrição do crédito tributário – Prescrição interrompida com o despacho que ordena a citação, proferido em 08 de setembro de 2021, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN – Novo lustro prescricional, iniciado na data seguinte ao marco interruptivo, que não foi consumado – Prescrição afastada – Títulos executivos que não informam o vencimento dos créditos cobrados – Prosseguimento da demanda, intimando-se a exequente para que substitua as CDA's apresentadas, sob pena de extinção – Sentença reformada – Recurso da Municipalidade provido.